Tribunal: STF
Processo: RE 1494572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela UNIÃO, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PERMISSÃO DE APROVEITAMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI NOS TERMOS DA LEI 9.779/99, OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IN 33 DA SRF. NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE’S Nºs 353657-PR e 370682. CRÉDITO ESCRITURAL - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - STJ. PEDIDO DEFERIDO QUANTO AO CRÉDITO DE IPI RECONHECIDO NA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS E SAÍDA NÃO TRIBUTADA (LEI 9.779/99). ESCRITURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO IPI RELATIVOS ÀS MP, PI E ME UTILIZADOS NO PROCESSO INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO - INSUMOS CONSTANTES DA TIPI E OS EFETIVAMENTE EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO RECONHECIDOS PELO FISCO. DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS EM FACE DE SUA NATUREZA  CONTÁBIL (PRECEDENTES DO STJ). 1. A presente matéria trata de créditos de IPI provenientes da aquisição de produtos não tributados, e sua forma de utilização perante à Receita Federal. 2. A incidência do IPI encontra-se prevista no art. 1º do Decreto 2.637/98, obedecidas  às  especificações  constantes da respectiva tabela da incidência (Lei 4.502/64, art. 1º e Decreto-lei nº 3.466, art. 1º). 3 - Em face do princípio da não-cumulatividade, o direito ao crédito surge tão somente quando a operação anterior é efetivamente tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou mesmo-sujeita à alíquota zero. 4 - Como forma de incentivo fiscal, a Lei 9.779/99, por meio de seu art. 11, veio assegurar o aproveitamento do saldo credor de IPI, mas tão-só a ele que resultou da aquisição de matéria-prima, materiais intermediários e materiais de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive, de produto isento ou tributado à alíquota zero. 5 - Há que se ressaltar o caráter de benefício fiscal do crédito concedido nos termos da referida lei, bem como a legalidade da Instrução Normativa 33 da SRF, expedida como forma de assegurar o fiel cumprimento da lei, impossibilitando que o creditamento seja estendido a período anterior a janeiro de 1999, o que afastaria qualquer interpretação ampla, no sentido de se alegar ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Entendimento do STF - RE”s N-°s 353657-PR e 370682. 6 - Nas ações que visam ao recebimento de crédito escritural do IPI, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, reiteradamente, que o prazo prescricional é de cinco anos. Portanto, não há que se aplicar a tese dos “cinco mais cinco". 7 - É de se afastar o creditamento de IPI nas aquisições não- tributadas ou alíquota zero, porque o direito ao crédito surge tão somente quando a operação anterior é tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou mesmo sujeita à alíquota zero. 8 - Tendo em vista o estímulo para a exportação de produtos manufaturados, previsto no art. 153 § 3º, inciso III da CF/1988, que teve como antecedente o art. 5º do decreto-lei 491/69 e o art. 2º da Lei 8.402/92, é de se autorizar a escrituração e utilização dos créditos do IPI relativos às matérias-primas, produtos intermediários e, material de embalagem, efetivamente utilizados na industrialização dos produtos exportados e desde que tenha havido efetiva incidência de alíquota positiva. 9 - No tocante aos INSUMOS, devem ser considerados todos aqueles discriminados na TIPI, bem como aqueles produtos efetivamente utilizados no processo industrial desde a lavoura até o produto final, desde que reconhecidos pelo Fisco. 10 - Desnecessidade de correção monetária dos créditos escriturais do IPI, tendo em vista sua natureza meramente contábil. (Precedentes do STJ) 11 - Apelação do particular improvida, e apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas.”



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 844 da repercussão geral, foi mantido o acórdão impugnado:  



    “TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DECORRENTES DO IPI. INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS COM SAÍDA DESEONERADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 844 DO STF. OBSERVÂNCIA. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO AO RE Nº 398.365/RS. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte Regional para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal, Tema 844. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 398.365/RS, em sede de repercussão geral fixou o Tema 844, com a seguinte tese: O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. O enunciado vinculante nº 58, editado em consequência ao Tema 844 do STF assim dispõe: Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. 4. No caso, o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, tendo entendido pelo afastamento do creditamento de IPI nas aquisições não-tributadas ou alíquota zero, porque o direito ao creditamento surge tão somente quando a operação anterior é tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta ou mesmo sujeita à alíquota zero, tal qual o entendimento consolidado pelo STJ. 5. Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem pela inexistência do direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. 6. Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o RE nº 398.365/RS. 7. Juízo de retratação não exercido.”  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 153, §3º, II,da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a prescrição quinquenal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero, o que está de acordo com a Tese firmada no Tema 844 da repercussão geral. No apelo extremo, entretanto, a recorrente defende a impossibilidade de creditamento de IPI nas hipóteses de não incidência do imposto “em razão da mais completa falta de ocorrência da sua hipótese de incidência”. De se ver que o recurso não contém fundamentação adequada à sua compreensão, a atrair a incidência da Súmula 284 desta Suprema Corte. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1228143 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1493884 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-03-2025)  



    Ademais, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1364737 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno. Recurso extraordinário. Violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Súmulas 279 e 636 do STF. Decadência. Prescrição. Pedido não reconhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário questionava acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, referentes a débito de IRPF. 3. O acórdão recorrido rejeitou as alegações de nulidade da sentença, ausência de prestação jurisdicional, decadência e nulidade da notificação por edital. 4. Sustenta-se, no agravo interno, a violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão impugnada violou os arts. 5º, II, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal, e se o recurso extraordinário deveria ter sido conhecido. III. Razões de decidir 6. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão, mesmo que sucintamente. 7. A alegada violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa constitui ofensa reflexa, insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF. 8. O exame da matéria dependeria de análise da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 do STF. 9. A matéria relativa à alegada violação dos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal não possui repercussão geral. 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1490649 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente